Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-67.2016.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000887-67.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDRO MARCELO DE CAIRES - CPF: 496.372.071-04 (APELANTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16 DA LEI 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA (21 CARTUCHOS, SENDO 07 EFICIENTES E DE CALIBRE 357 E 762 – PRETENSÃO SUCESSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PREVISTO NO ART. 16 DA LEI QUE NÃO REVELA COMO NORMAL MEIO DE PREPARAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA MESMA LEI E TAMPOUCO COMO MENOS GRAVE – RECURSO DESPROVIDO.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

Os tipos penais dos artigos 12 e 16 da lei 10.826/2003, não oferecem distinções em razão da quantidade encontrada, devendo o crime de menor potencial ofensivo ser absorvido pelo mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 887-67.2016.8.11.0025 (código 119048),
originária da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, onde
Sandro Marcelo de Caires,
foi condenado por infringência ao disposto no art. 16, da Lei 10.826/2003, a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. (Id 35054482 e 35054483)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão para absolver o apelante pelo reconhecimento da aplicabilidade da conduta. (Id 35054492 a 35054960)

Alternativamente, requer em caso de condenação, que seja atribuída a conduta típica prevista no art. 12 da Lei do desarmamento, vez que, a quantidade de projéteis de uso restrito restado eficiente após a realização da perícia foi somente de 02 (duas) munições.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.
(Id 35054962)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 38625462)

“
Sumário: Apelação criminal

– RECURSO DEFENSIVO
– art. 16 da Lei no 10. 826/03 – I. Pretendida absolvição do crime de porte ilegal de munição por atipicidade da conduta –
IMPROCEDÊNCIA
– Crime de mera conduta – Ofensividade a incolumidade pública – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Sentença fundamentada - Parecer pelo
DESPROVIMENTO do recurso
. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 35053016)

“(...)Consta dos autos que, na data de 02/03/2016, em horário não precisamente mencionado, na residência localizada na Rua Carmem Miranda, n° 74, Módulo 02, neste município de Juína/MT, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, municies de uso restrito (determinadas pelo Decreto n° 3.665/2000, no artigo 3°, inciso LXXX) consistentes em: 01 (uma) munição, calibre 357; 07 (sete) municies, calibre 45; 01 (uma) munição, calibre 9mm; 01 (uma) munição, calibre 7.62 FN 65 e 01 (uma) munição, calibre 7.62, bem como munições, de uso permitido, consistentes em: 02 (duas) munições, calibre 44W; 01 (uma) munição, calibre 32 auto; 01 (uma) munição, calibre 38 W; 01 (uma) munições, calibre 380; 03 (três) munições, calibre 38; 01 (uma) munição, calibre 32 S&W e 01 (uma) munição, calibre 22, todas em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstancias fáticas, a Policia Civil deu cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar de n° 118717 (fls. 20/21), ocasião em que, autorizados pelo denunciado, adentraram na residência deste, logrando êxito em localizar e apreender diversas munições de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido, todas em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ante o exposto, o Ministério Publico oferece a presente DENUNCIA contra SANDRO MARCELO DE CAIRES como incurso no art.12 c.c. art. 16 ambos da Lei n° 10.826/2003 {Estatuto do Desarmamento), na forma do artigo 69 (concurso material), do Código Penal, requerendo, para tanto, após recebida e autuada esta pega, seja o denunciado citado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito no Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima, as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro a ré, condenando-a, ao final, nos termos desta peça.”

QUANTO A ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade e autoria do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03, foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 35053018), termo de depoimento dos policiais (Id 35053019), termo de apreensão (Id 35053020), laudo pericial criminal (Id 35053022), termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 35053023).

Assim preceitua o art. 16 da lei 10.826/03:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Ademais, a arma de fogo apreendida foi periciada e constatou que boa parte das munições apreendidas se mostraram eficiente. E embora existam somente 07 munições não deflagradas, no total foram apreendidas 21 munições, inclusive de fuzil que é de armamento militar.

Desse modo, não há como reconhecer a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado na conduta das apelantes e, por consequência, sua absolvição, como também não se mostra cabível o acolhimento da insignificância, devendo, pois, permanecer incólume o decreto proferido em primeiro grau.

Pretende, ainda, a defesa a aplicação do princípio da consunção, de forma que o delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 seja absorvido por aquele descrito no art. 12 do mesmo diploma legal, por qual foi absolvido pois entende que após a perícia ser realizada, restaram de 02 munições eficientes.

Razão também não lhe assiste, pois os tipos penais dos artigos 12 e 16 da lei 10.826/2003, não oferecem distinções em razão da quantidade encontrada, devendo o crime de menor potencial ofensivo ser absolvido pelo mais gravoso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (
ARTS. 12
E
16
DA
LEI No 10.826/03
). PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO
ART. 16
DA
LEI No 10.826/03

PARA O
ART. 253 DO CP
. IMPERTINÊNCIA. DERROGAÇÃO PELO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. APLICAÇÃO EX OFFICIO DO
PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 12
E
16
DA
LEI No 10826/03
. IMPERATIVIDADE.
1. Os delitos posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por serem de natureza permanente, cuja consumação se protrai ao longo do tempo, prescindem da existência de mandado judicial
para autorizar a entrada de milicianos no local em que, supostamente, existem armas ou munições, sendo legitima o acesso dos agentes públicos, independentemente de autorização. 2. O
art. 253 do CP
foi parcialmente derrogado pelo Estatuto do Desarmamento, restando apenas as hipóteses de eventos que envolvam gás tóxico e asfixiante.
In casu
, foram apreendidas armas e munições, razão pela qual não há que se falar em desclassificação. 3.
Não configura pluralidade de infrações (e sim, crime único), a prática de condutas diversas insertas em várias ações verbais previstas nos tipos insertos na
Lei no 10.826/03
, razão pela qual, em observância ao
princípio da
consunção, o crime mais grave (
art.
16) absorve o menos grave (
art.
12).

(TJMG; APCR 0753785-31.2017.8.13.0702; Uberlândia; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Kárin Emmerich; Julg. 23/04/2019; DJEMG 02/05/2019) (grifo nosso)

Desse modo, por todo exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Sandro Marcelo de Caires
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020